Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-80.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova da oral postulada. Suficiência da prova documental existente nos autos. Nulidade não configurada. 2. Sentença. Lide apreciada nos limites do pedido. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado. Inexistência de omissão.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Instrumento particular de distrato de compromisso de compra e venda de imóvel. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova da oral postulada. Suficiência da prova documental existente nos autos. Nulidade não configurada. 2. Sentença. Lide apreciada nos limites do pedido. Provimento jurisdicional suficientemente fundamentado. Inexistência de omissão. Nulidade não configurada. Preliminares rejeitadas. 3. Excesso de execução. Pretensão à contagem de juros desde a citação ou da data da notificação extrajudicial. Descabimento. Hipótese em que o instrumento contratual, que lastreou a execução, estipulou os valores das parcelas, as datas de seus vencimentos e os encargos de inadimplemento, fornecendo todos os elementos para aferição da certeza e liquidez do débito exequendo, a par do que observou todas as formalidades legais inscritas no artigo 784, III, do Código de Processo. Inadimplemento da embargante incontrovertido. Conta do credor que, corretamente, atualizou os valores das parcelas inadimplidas e acrescentou juros mora de 1% ao mês, tudo desde os seus vencimentos. Multa contratual de 10%. Aplicabilidade. Excesso de execução não configurado. 4. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida (RI, 252). Recurso improvido.

Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso.